Tribunal: TJPA
Processo: 0807246-32.2023.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807246-32.2023.8.14.0005

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: JONILSO MELO DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA ADC 49. TEMA 1367 DO STF. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao Agravo Interno, reformando decisão monocrática para restabelecer sentença concessiva da segurança, a fim de afastar a exigência de ICMS sobre o deslocamento interestadual de gado, maquinários e utensílios entre estabelecimentos do mesmo titular. O ente estadual alega erro material, por suposta omissão quanto à ressalva de situações em que houve pagamento do tributo antes de 2024, conforme modulação fixada na ADC 49 e interpretada à luz do Tema 1367 do STF, pleiteando, por isso, a concessão parcial da segurança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em erro material ao deixar de ressalvar, na concessão da segurança, a incidência do ICMS nas hipóteses em que o tributo tenha sido efetivamente pago antes de 2024, conforme modulação de efeitos fixada na ADC 49 e interpretada pelo STF no Tema 1367.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para corrigir vícios formais, como erro material, omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A tese fixada no acórdão embargado está alinhada ao entendimento do STF de que não incide ICMS sobre transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte por ausência de fato gerador.

A modulação de efeitos da ADC 49, interpretada à luz do Tema 1367 (RE 1.490.708/SP), não autoriza a cobrança do ICMS em operações realizadas antes de 2024 quando não houve pagamento, mas permite a manutenção da cobrança nos casos em que o tributo foi recolhido.

O acórdão embargado não especificou, no caso concreto, a ressalva decorrente da modulação, o que configura erro material, passível de correção por embargos.

Reconhece-se, assim, a necessidade de ajustar o julgado para refletir expressamente que, nos casos em que houve recolhimento do tributo antes de 2024, não cabe restituição, em razão do ajuizamento da ação apenas em 2023.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

A modulação de efeitos da ADC 49, interpretada conforme o Tema 1367 do STF, autoriza a cobrança do ICMS nas hipóteses em que o tributo foi efetivamente recolhido antes de 2024.

A restituição do ICMS pago antes de 2024 é incabível quando a ação judicial foi ajuizada após 29.04.2021.

O acórdão que concede segurança para afastar a cobrança de ICMS sobre transferências interestaduais entre estabelecimentos do mesmo titular deve observar as ressalvas decorrentes da modulação da ADC 49.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 5º, 6º, 81, §§ 2º e 3º, e 1.026; CF/1988, art. 150, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADC nº 49, Plenário, j. 24.04.2023; STF, RE nº 1.490.708/SP (Tema 1367), Plenário, j. 22.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 3ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 09 a 19/02/2026, à unanimidade, em conhecer e acolher os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DO PARÁ em face do acórdão proferido por esta Colenda 1ª Turma de Direito Público, que, à unanimidade, deu provimento ao Agravo Interno interposto por JONILSO MELO DE SOUZA, para reformar decisão monocrática e restabelecer integralmente a sentença concessiva da segurança em mandado de segurança, afastando a exigência de ICMS sobre o deslocamento de gado, maquinários e utensílios entre estabelecimentos do mesmo titular, localizados em Estados distintos.

Nos aclaratórios, o Estado do Pará sustenta a existência de erro material, alegando que o acórdão teria deixado de ressalvar a hipótese de pagamento efetivo do ICMS antes de 2024, defendendo que, à luz da modulação fixada pelo Supremo Tribunal Federal, a cobrança seria legítima quando comprovado o recolhimento do tributo, razão pela qual pugna pela atribuição de efeitos infringentes aos embargos, a fim de que a segurança seja concedida apenas parcialmente.

Em contrarrazões, o embargado afirma que não há qualquer vício no acórdão.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço dos embargos de declaração, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à reapreciação da justiça do julgado (art. 1.022 do CPC).

No caso em exame, o Estado do Pará sustenta a ocorrência de erro material, ao argumento de que o acórdão embargado não teria feito distinção das situações em que houve ou não pagamento do ICMS antes de 2024, defendendo que a modulação de efeitos da ADC 49 autorizaria a manutenção da cobrança quando comprovado o recolhimento do tributo.

No julgado recorrido, firmou-se a tese de que: a) não incide ICMS sobre a transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, por ausência de fato gerador; b) a modulação de efeitos da ADC 49 não autoriza a cobrança retroativa do tributo em operações realizadas antes de 2024 quando não houve pagamento; e c) a limitação temporal deve ser interpretada à luz do Tema 1367 do STF, assegurando a inexigibilidade do imposto nos casos de não recolhimento anterior ao marco temporal.

O acórdão embargado enfrentou a controvérsia, interpretando a modulação de efeitos da ADC 49 em consonância com o entendimento posteriormente fixado pelo Supremo Tribunal Federal nos Embargos de Declaração no RE 1.490.708/SP (Tema 1367), segundo o qual: “A modulação dos efeitos estabelecida no julgamento da ADC nº 49 não autoriza a cobrança do ICMS quanto a fatos geradores ocorridos antes de 2024 em relação aos quais não tenha havido o pagamento do tributo.”

Destaco trecho do acórdão ora embargado:

“Dessa feita, de acordo com a modulação acima, a decisão proferida na ADC 49 não autoriza a cobrança do ICMS lá debatido quanto a fatos geradores ocorridos antes de 2024 quando o imposto não tenha sido pago.
De outra banda, eventual compensação tributária ou restituição deve observar a modulação imposta na ADC 49 que ressalva os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até 29.04.2021
.” (com grifos)

A
ratio decidendi
adotada pelo STF foi incorporada ao acórdão embargado, que reconheceu a inexigibilidade do tributo, afastando a cobrança pretendida pelo ente estadual, considerando a modulação imposta na ADC49, a qual ressalva os processos pendentes de conclusão até 29/04/2021.

A declaração de ilegalidade foi efetuada observando o estrito pedido inicial – qual seja: o reconhecimento da ilegalidade dessa prática -, com fulcro nos precedentes vinculantes, porém sem especificar a modulação no caso concreto.

Dessa conclusão, mostra-se configurado o vício formal apontado pelo embargante. Assim, destaca-se que, caso a impetrante tenha recolhido o imposto de fatos geradores ocorridos antes de 2024, não terá direito à restituição, porquanto o ajuizamento da ação mandamental se deu apenas em 2023.

Nesses termos, cabe a reforma do julgado embargado, para reconhecer a parcial concessão da segurança, para que a declaração da ilegalidade da cobrança do ICMS observe a modulação da ADC49 conjugada com o Tema 1367 do STF, não incidindo para o caso de tributo já recolhido em operações realizadas andes de 2024.

Ante o exposto, conheço e acolho os embargos de declaração nos termos da fundamentação
.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 09 de fevereiro de 2026.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 19/02/2026